Tribunal: TJSP
Processo: 1019231-10.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA ESPÉCIE – AFASTADA A CONDENAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA ESPÉCIE – AFASTADA A CONDENAÇÃO DO SEGURADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DA SÚMULA No 110 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE MÍNIMA.

Recurso parcialmente provido.